Tribunal: TJMT
Processo: 1016374-31.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016374-31.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Telefonia, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GEFFERSON CARVALHO ATAIDE - CPF: 693.680.071-87 (APELADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (APELANTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), GEFFERSON CARVALHO ATAIDE - CPF: 693.680.071-87 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (APELADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR TIM S A E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE GEFFERSON CARVALHO ATAIDE.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO (SVA). COBRANÇA EM FATURA TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE COBRANÇA EXCEDENTE AO PLANO CONTRATADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por TIM S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarando a inexistência de contratação de determinados serviços adicionais, condenando a ré à abstenção de cobrança, restituição em dobro dos valores pagos e pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os serviços denominados como “SVA” foram irregularmente cobrados ou se integravam o plano contratado, sem ônus adicional ao consumidor; e (ii) saber se houve abalo moral indenizável e se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos.

III. Razões de decidir

3.

Os serviços apontados na inicial encontram-se descritos na fatura como integrantes do plano “TIM Controle Smart 5.0”, não havendo comprovação de cobrança adicional ou autônoma a justificar restituição de valores.

4.

A documentação apresentada pela própria parte autora indica que os valores lançados nas faturas não excedem o valor pactuado do plano (R$ 42,99), sendo os acréscimos verificados decorrentes de mora no pagamento.

5.

A jurisprudência pátria reconhece como legítima a discriminação informativa dos serviços de valor adicionado incluídos no plano contratado, quando não há prova de cobrança autônoma.

6.

Ausente prova de cobrança indevida, não se configuram os requisitos para indenização por danos morais ou devolução em dobro dos valores pagos, nos termos do CDC e da jurisprudência consolidada.

7.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da ré provido. Recurso do autor Prejudicado.

Tese de julgamento:

“1. A cobrança de serviços de valor adicionado (SVA) na fatura telefônica não configura ilicitude quando estes estão incorporados ao plano contratado, sem acréscimo tarifário. 2. A ausência de prova de pagamento indevido afasta a repetição em dobro e a indenização por dano moral.”

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto pela
TIM S.A.
(id. 280438878) e por
GEFFERSON CARVALHO ATAIDE
(id. 280438882) contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Repetição de Indébito cumulada com Danos Morais, que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial para: “declarar a inexistência da contratação dos serviços denominados “Tim Segurança Digital Ligth”, “Aya Books”, “Bancah Jornais II” e “Ensinah Premium”, determinando que a ré se abstenha de realizar novas cobranças desses serviços na fatura do autor, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00”; Condenar “a requerida a restituir, em dobro, os valores indevidamente cobrados da parte autora, em montante a ser apurado em liquidação de sentença, sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), ambos a contar do desembolso”; condenar “a requerida a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC) e a correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC). Os juros serão contados a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento”; e por fim condenar “a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.”.

Explica a primeira apelante, TIM S.A. que o plano contratado pelo apelante é o TIM Controle Smart 5.0 ativado em 06.05.2024 e que não há cobrança adicional, tudo está dentro do plano, sendo mencionados na fatura, apenas para fins fiscais.

Afirma que não há cobrança por serviço não solicitado, abusiva ou maior, mas, simples detalhamento da conta.

Aponta ainda que houve sentença proferida na Ação Civil Pública no 18530-72.2014.4.01.3500 da 4a Vara Federal da Seção Judiciária de Goiás, com pedido de tutela antecipada em face das operadoras de telefonia móvel e ANATEL, fundada em procedimento preparatório. O feito foi sentenciado pela improcedência no tocante a TIM S.A.

Colaciona precedentes.

Pugna pela extinção da ação por existência de coisa julgada, tendo em vista a Ação Civil Pública mencionada.

Seguindo defende previsão normativa para cobrança de SVA (Resolução 632 da ANATEL, em seu artigo 63).

Argumenta ainda que, em 2.022 o STF julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 6.199, ocasião em que, ainda que incidentalmente, reputou válidas as cobranças a título de Serviços de Valor Adicionado (SVA). O Supremo Tribunal Federal afastou esse argumento, declarando que "É eivada de inconstitucionalidade lei estadual que proíbe as concessionárias dos serviços de telecomunicação de comercializarem SVA ou qualquer outro “agregado ao serviço".

Ainda defende ciência do consumidor no momento da contratação, inexistência de venda casada, valores discriminados na fatura e enriquecimento sem causa.

Seguindo assevera que inexiste dano moral, pois, os atos foram praticados em exercício regular de um direito reconhecido.

Alternativamente, puna pela minoração, ao argumento de que o valor arbitrado está fora dos valores fixados pela atual jurisprudência. Também pugna pelo afastamento da condenação em dobro, inclusive levando-se em consideração que a parte sequer acionou a esfera administrativa.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Já o segundo apelante, o autor Gefferson almeja a majoração dos danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação interposto por TIM S.A. e Gefferson Carvalho Ataíde contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora.

A sentença de origem declarou a inexistência de contratação de serviços denominados "Tim Segurança Digital Ligth", "Aya Books", "Bancah Jornais II" e "Ensinah Premium", determinando a abstenção de novas cobranças, a restituição em dobro dos valores pagos e a fixação de indenização por danos morais em R$ 5.000,00.

A TIM, em suas razões recursais, sustenta que os serviços apontados são parte integrante do plano contratado ("TIM Controle Smart 5.0"), não gerando cobrança adicional, sendo os lançamentos nas faturas meramente descritivos e com fins fiscais. Alega, ainda, que não houve contratação autônoma dos serviços ditos "de terceiros", tratando-se de benefícios agregados ao pacote escolhido, cuja composição e conteúdo estão previstos contratualmente.

Argumenta também que a matéria encontra respaldo normativo na Resolução 632/2014 da ANATEL, Ação Civil Pública e na jurisprudência do STF, que validou a oferta e cobrança de Serviços de Valor Adicionado – SVA – no julgamento da ADI 6.199.

Acresce a tese de ausência de conduta ilícita, reforçando a regularidade da prática comercial e a inexistência de abalo moral a justificar reparação.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à legalidade da cobrança de serviços descritos como “SVA” nas faturas mensais do plano de telefonia móvel contratado pelo autor, bem como à caracterização ou não de dano moral e da repetição de indébito em dobro.

Conforme se extrai dos autos, o plano "TIM Controle Smart 5.0" possuindo valor fixado em R$ 42,99. Os lançamentos contestados pelo autor não ultrapassam esse valor pactuado. A fatura contém a menção aos referidos serviços, mas não há qualquer indício de cobrança suplementar ou acréscimo além do valor total do plano.

O próprio autor em sua inicial explica que o valor do seu plano contratado é de R$ 42,99. Ademais, o pequeno acréscimo nas faturas se dá em razão de multa e juros em razão do pagamento fora da data de vencimento.

Desta feita, a documentação colacionada pela própria parte autora, bem como a análise das faturas, denotam que os serviços mencionados integram o conjunto de funcionalidades do plano contratado, compondo a franquia de serviços pelo valor acordado. Assim, a menção individualizada desses itens na fatura representa mero detalhamento fiscal ou informativo, conforme prática do setor, conforme autorizado pela ANATEL.

Deve-se ressaltar que, para que se configure cobrança indevida, seria imprescindível que a parte consumidora comprovasse o pagamento de quantia excedente ao valor do plano contratado. Tal ônus, todavia, não foi satisfatoriamente cumprido, atraindo a aplicação do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência tem reiteradamente reconhecido a regularidade da cobrança de SVAs quando estes estão incluídos no valor do plano, sem cobrança adicional.

A propósito:

“AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C . INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS". Prestação de serviços. Telefonia. Consumidor demandante que alega cobrança indevida na fatura de consumo da conta telefônica, a título de "Serviço de Valor Adicional – SVA" ("Tim Banca Virtual", "Tim Music" e Tim Backup"), por ausência de contratação específica desse serviço . SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste no pedido inicial. EXAME: Valor cobrado que integra o pacote de serviço contratado pelo autor sem custo adicional. Ausência de prova de cobrança superior ao plano de telefonia contratado . Autor que não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. Aplicação do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Dano moral indenizável não configurado. Sentença mantida . RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-SP - AC: 10171828420218260506 SP 1017182-84.2021.8 .26.0506, Relator.: Daise Fajardo Nogueira Jacot, Data de Julgamento: 23/02/2022, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2022)

“APELAÇÃO DIREITO DE CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE QUE A EMPRESA DE TELEFONIA TERIA COBRADO SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO (SVA), DENOMINADOS TIM BACKUP 5GB E TIM BANCA JORNAIS, EM SUPOSTA "VENDA CASADA". SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA PELA AUTORA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO . REFORMA DA SENTENÇA. Cabe ao consumidor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, mesmo sendo a relação de consumo e invertido o ônus da prova. Demandante que alegou ter sido ludibriada ao contratar o plano pós-pago Tim Controle A Plus, pois teria sido informada de que os serviços de valor adicionados - SVA, TIM BACKUP 5GB e TIM BANCA JORNAIS, que não são serviços de telecomunicação, eram gratuitos, um bônus, quando, na verdade, eles são cobrados na fatura, o que importa em venda casada, rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor. Conjunto fático-probatório que demonstra que a Demandante adquiriu um combo, um Plano de Telefonia Móvel cuja oferta consistia em um pacote de serviços, com a inclusão dos serviços de valor adicionado, TIM BACKUP 5GB e TIM BANCA JORNAIS, sem a alteração do valor da oferta referente ao plano contratado .
Boleto que traz os valores de cada serviço de forma separada (R$33,59 de franquia - serviço de telecomunicação e R$16,40 de serviços de valor adicionado - SVA) apenas para efeitos fiscais, sendo o valor cobrado o de R$49,99, que corresponde ao exato valor do plano contratado. Ausência de qualquer evidência de falha de informação e de configuração de venda casada. Falta de verossimilhança nas alegações da Demandante. Parte Autora que não comprovou, de forma mínima, os fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe cabia (art . 373, I, do CPC/15).
Provimento ao recurso da Ré, 1a Apelante, restando o recurso da Autora, 2a Apelante, prejudicado.” (TJ-RJ - APL: 00069751920198190050, Relator.: Des(a). LÚCIO DURANTE, Data de Julgamento: 29/04/2021, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2021) destaquei

Dessa forma, ausente prova de que os lançamentos correspondam a acréscimos tarifários não contratados ou indevidamente cobrados, tampouco se cogita de vício de consentimento ou prática abusiva.

Não havendo cobrança irregular não há falar em análise do pedido de danos morais. O mero descontentamento com o conteúdo das faturas, sem demonstração de cobrança indevida ou negativa indevida de prestação de serviço, não configura ilícito passível de reparação.

No mesmo sentido, descabe a restituição em dobro dos valores, pois não restou comprovada cobrança indevida da empresa prestadora do serviço.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA POR TIM S.A.
para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, revertendo-se integralmente os ônus da sucumbência em desfavor do autor, contudo, suspensa a exigibilidade tendo em vista ser a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Fica
prejudicado o recurso
interposto pelo autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025